Tribunal: TJPA
Processo: 0800851-60.2023.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800851-60.2023.8.14.0090

REPRESENTANTE: ALCELITH PIRES COELHO

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. SUSPENSÃO FINANCEIRA EM FÉRIAS ESCOLARES E INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DEVIDO POR PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança c/c pedido de indenização por danos morais, ajuizada por professor contratado temporariamente pelo Município de Prainha, visando ao recebimento de salários dos meses de janeiro, julho e agosto de 2023, 13º salário de 2022 e compensação por abalo moral. Alegação de que, mesmo sem aulas, houve exercício de atividades internas e orientações administrativas para permanência no cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é devido o pagamento das remunerações referentes aos meses de janeiro, julho e agosto de 2023, considerando as cláusulas contratuais e a legislação municipal aplicável;
(ii) há direito ao recebimento do 13º salário de 2022 com base na Lei Municipal nº 015/1994;
(iii) é cabível a indenização por danos morais diante do inadimplemento de parcelas remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de vínculo contratual no mês de janeiro de 2023, inviabilizando o pagamento da remuneração postulada.
4. Previsão contratual expressa de suspensão financeira no mês de julho em razão do recesso escolar, conforme art. 46 da Lei Municipal nº 035/2012. Inexistência de prova robusta de exercício efetivo de atividades laborais nesse período.
5. Prova de que, em agosto de 2023, o retorno das aulas se deu apenas a partir de 17/08, tendo havido pagamento proporcional. Ausência de comprovação de labor anterior a essa data.
6. Direito ao 13º salário referente ao ano de 2022 reconhecido, diante da expressa previsão legal na Lei Municipal nº 015/1994, que garante aos temporários os direitos estatutários dos servidores efetivos.
7. Não configuração de dano moral, pois o inadimplemento de verbas salariais, sem demonstração de abalo concreto à esfera existencial, não enseja reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Município de Prainha ao pagamento do 13º salário referente ao ano de 2022, mantendo-se a improcedência quanto aos demais pedidos.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Alcelith Pires Coelho, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha/PA, nos autos da Ação de Cobrança c/c Pedido de Tutela Antecipada, movida pela própria recorrente em face do Município de Prainha.

A peça inicial narra que a parte autora, aprovada no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022, foi contratada pelo Município de Prainha para exercer a função de agente de portaria, mediante contrato temporário, com vigência de 03/03/2022 a 31/12/2022, posteriormente prorrogado até 31/12/2023.

Alega que, apesar da prorrogação contratual e do exercício regular de suas funções, não recebeu o décimo terceiro salário proporcional ao ano de 2022, bem como os vencimentos correspondentes aos meses de janeiro, julho e agosto de 2023, totalizando a quantia de R$ 6.795,33 (seis mil setecentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos). Sustenta, ainda, que houve descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Município e o Ministério Público, no qual a Administração se comprometeu a manter os contratos ativos durante o recesso escolar e a efetuar os pagamentos devidos. Ao final, pleiteia a condenação do ente municipal ao pagamento dos valores supracitados.

O Município de Prainha apresentou contestação, sustentando que a contratação temporária está vinculada à necessidade excepcional e temporária do serviço público e que, no caso da educação municipal, o calendário letivo prevê a suspensão das atividades nos meses de janeiro e julho. Argumenta que os contratos administrativos celebrados com os professores preveem expressamente a suspensão financeira nesses períodos, não sendo devida qualquer remuneração em ausência de efetiva prestação de serviços. Aduz, ainda, que em agosto de 2023 houve retorno parcial das aulas apenas a partir do dia 17, sendo, por isso, realizada remuneração proporcional aos dias efetivamente trabalhados.

Afirma que o vínculo precário da contratação temporária se extingue com a ausência de necessidade de prestação do serviço, sendo lícito o encerramento ou a suspensão contratual em observância aos princípios da legalidade e da responsabilidade fiscal. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, sustenta não haver qualquer conduta ilícita por parte da administração que enseje reparação civil, uma vez que inexistente o dano, o nexo causal e a ilicitude, sendo o não pagamento justificado pela ausência de contraprestação laboral.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou improcedente o feito.

Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a sua tempestividade e a dispensa do preparo em razão da concessão da gratuidade da justiça. No mérito, sustenta que prestou regularmente seus serviços durante todo o período contratual, inclusive nos meses de janeiro, julho e agosto de 2023, contrariando a alegação do Município de que houve suspensão contratual nesses períodos. Destaca a existência de Termo de Ajustamento de Conduta firmado no ano anterior, que reconheceu o direito ao recebimento integral dos vencimentos no mês de julho, inclusive com cláusulas específicas de pagamento parcelado. Defende, ainda, que a legislação municipal – especialmente a Lei nº 015/94, que rege as contratações temporárias – assegura aos contratados os mesmos direitos dos servidores efetivos, incluindo o décimo terceiro salário e férias remuneradas. Alega, também, que a recusa do ente público em efetuar os pagamentos caracteriza abuso de poder e enriquecimento ilícito. Ao final, requer a reforma da sentença e o total provimento da ação.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Prainha, que pugnou pela manutenção da sentença. Sustenta que os pagamentos não foram efetuados em razão da suspensão das atividades escolares nos meses de janeiro e julho, conforme previsto contratualmente, e que o mês de agosto somente teve aulas a partir do dia 17, sendo os dias efetivamente trabalhados devidamente remunerados. Reitera que, por se tratar de contratação temporária, não há previsão legal ou contratual para o pagamento do décimo terceiro salário ou das férias, e que o vínculo mantido com a parte autora não foi objeto de prorrogação reiterada que descaracterizasse sua natureza precária.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento do recurso, mas deixou de se manifestar quanto ao mérito recursal, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento das remunerações dos meses de janeiro, julho e agosto de 2023, bem como do 13º salário do ano de 2022 e indenização por danos morais.

Inicialmente, destaco que é incontroversa nos autos a contratação do autor pelo Município de Prainha, mediante aprovação no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022, para exercer, sob o regime temporário, a função de Professor, com prorrogação até 31/12/2023.

Quanto ao mês de janeiro de 2023, verifica-se, com base na documentação colacionada aos autos, que o contrato originário do autor expirou em 15/02/2023, contudo, o Município de Prainha alega que a recontratação para o exercício letivo de 2023 apenas se efetivou em 01/02/2023. Assim, diante da ausência de vínculo contratual vigente no mês de janeiro de 2023, mostra-se escorreita a negativa de remuneração referente a esse período, inexistindo respaldo jurídico para obrigar o ente público ao pagamento pleiteado.

No tocante ao
mês de julho de 2023
, consta expressamente no contrato administrativo firmado entre as partes a
Cláusula Sexta, parágrafo único
, determina a
suspensão contratual com efeitos financeiros no referido mês
, por força das férias escolares previstas no art. 46 da Lei Municipal nº 035/2012.
In verbis:

Cláusula Sexta – Do Prazo da Vigência

O presente Contrato vigerá a partir do dia 01/06/2022 até 31/12/2022, observando o excepcional interesse público, podendo, persistindo a necessidade, ser prorrogado nos termos das Leis Municipal nº 015/94 de 24 de novembro de 1994 e nº 013/95 de 11 de dezembro de 1995.

Parágrafo único. Considerando as férias escolares do mês de julho (art. 46, Lei nº 035/2012) e a consequente desnecessidade de prestação de serviços no referido mês, o presente contrato sofrerá suspensão, com efeitos financeiros, de 01/07 a 31/07 de 2022.

Em que pese a alegação do recorrente no sentido de que permaneceu exercendo atividades internas, tal assertiva não foi corroborada por prova robusta nos autos, capaz de infirmar a presunção de veracidade dos atos administrativos e das cláusulas pactuadas de forma expressa e prévia.

Neste ponto, ressalto que o princípio da legalidade estrita, que rege a Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal), impõe ao gestor público o dever de agir com estrita observância às normas legais e contratuais, não sendo possível ao Judiciário impor obrigação não prevista no instrumento contratual nem na lei municipal de regência. Além disso, inexistem nos autos comprovações inequívocas de atividades laborais efetivamente desempenhadas pelo servidor durante o recesso escolar de julho.

Em relação ao mês de agosto de 2023, embora o recorrente afirme que exerceu atividades durante todo o mês, restou comprovado nos autos, inclusive por documentos emitidos pelo próprio Município, que o calendário escolar previa o retorno das aulas apenas a partir de 17/08/2023, havendo, portanto, pagamento proporcional referente aos dias úteis efetivamente trabalhados. Assim, ausente comprovação de prestação de serviço anterior a tal data, tampouco violação às cláusulas contratuais, não subsiste o pleito de pagamento integral do referido mês.

No que tange ao 13º salário referente ao ano de 2022, assiste razão ao recorrente. Explico.

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, autoriza a contratação de servidores por tempo determinado para atender a necessidades temporárias e de excepcional interesse público. Essa modalidade de contratação é regulamentada por cada ente federativo — União, estados, Distrito Federal e municípios — que devem editar suas próprias leis. Acerca disso, leia-se:

Art. 37 (...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Dessa forma, cada ente público deve editar a sua própria lei de serviço temporário, regulamentando a situação e definindo os direitos a que farão jus esses contratados. Isso se justifica porque o vínculo de serviço temporário é diferenciado e autorizado pela própria Constituição, não se equiparando totalmente ao de um trabalhador privado nem ao de um servidor público em sentido estrito.

A parte Apelante sustenta que a Lei Municipal nº 15/94, que regula a contratação temporária em Prainha, assegura expressamente aos servidores temporários o direito ao 13º salário e às férias, concedendo-lhes os mesmos direitos dos servidores efetivos. Acerca disso, vejamos o que dispõe o art. 4º, da supramencionada lei:

Art. 4º-
O Regime Jurídico dos Servidores contratados é de natureza administrativa
, regendo-se por princípios de direito público,
aplicando-se lhes, durante o exercício da função ou a realização do serviço, naquilo que for compatível com a transitoriedade da contratação,
os direitos e deveres referidos no Estatuto do Servidor Municipal
contando-se o tempo da prestação de serviço para o fim do disposto no art. 38, § 2º da Lei Orgânica de Prainha.

Considerando que cada ente público tem a autonomia para definir as regras aplicáveis aos seus servidores temporários, surgiu a discussão sobre a constitucionalidade de suprimir direitos trabalhistas como o 13º salário e as férias. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão, concluiu que é constitucional realizar essa diferenciação. Vejamos:

Tema 551 - Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I)
expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

No presente caso,
está demonstrada a previsão legal expressa
, constante na legislação municipal,
acerca da aplicação dos direitos estatutários aos contratados temporariamente
,
sendo, portanto,

devido o pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2022
, em respeito ao princípio da legalidade, da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA COMISSIONADA. SALÁRIO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS. AFASTADA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS MUNICÍPIO DE COMPROVAR FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A questão versa sobre sentença que condenou o Município de Ananindeua ao pagamento de saldo de salário, férias acrescidas de 1/3 e de 13º salário à autora, em razão do labor desempenhado na Administração Municipal. 2. Preliminar de ausência de interesse. Afastada. Tese que constitui o próprio mérito da controvérsia. 3. Alegação de nulidade da contratação. Servidora investido em cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. 4. O salário, as férias e o 13º salário são direitos assegurados pela Constituição Federal (art.7º, X e VIII) a todo o trabalhador. De índole fundamental e de natureza alimentar são essenciais à garantia do mínimo existencial e devem prevalecer diante das justificativas financeiras, sob pena de incorrer o Ente Público em enriquecimento ilícito. 5. Ente Público que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o pagamento. 6. Apelação conhecida e não provida. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808693-57.2020.8.14.0006 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO
. VERBAS PLEITEADAS. DIREITOS SOCIAIS. SALÁRIO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. CABIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS. ONUS DA PROVA. INCUMBENCIA DO MUNICIPIO.
POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em se tratando de cobrança de verbas salariais em atraso, uma vez comprovado o vinculo com o Poder Público, incumbe a Administração Pública demonstrar o adimplemento das verbas salariais requeridas pelo servidor, ou que este não trabalhou no período reclamado, pois o autor não têm meios materiais para demonstrar a inadimplência do ente público, que, por sua vez, dispõe de todos os recursos para provar a existência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito em que se funda a ação, conforme a regra do art. 373, II, do CPC/2015.

2.

Quanto ao pedido de pagamento do proporcional de férias e 13º salário, tenho o entendimento que faz jus ao recebimento de tais valores correspondente ao valor da remuneração acordada no contrato administrativo temporário firmado entre o autor e a parte ré, uma vez que é possível em casos excepcionais, a contratação de servidor temporário, e, no caso dos autos, verifica-se que o Município contratou a apelada diante da necessidade de manter a funcionalidade da Administração Municipal, conforme depreende-se do teor do contrato temporário.

3.

Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados em patamar razoável, de modo que não cause maiores prejuízos ao demandado, razão pela qual a base de cálculo a ser utilizada de forma justa é a da equidade.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006518-43.2014.8.14.0133 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/07/2019)

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo não assistir razão ao apelante.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento de verbas salariais, sem prova de abalo concreto à esfera da dignidade da pessoa humana, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Assim, deve ser reformada a sentença, para condenar o Município de Prainha ao pagamento do 13º salário referente ao ano de 2022 à parte autora, no valor correspondente ao seu salário mensal à época, acrescido de correção monetária e juros legais, a contar do vencimento da obrigação, mantendo-se inalterado o restante da sentença, inclusive quanto à improcedência dos pedidos de pagamento dos salários dos meses de janeiro, julho e agosto de 2023, bem como da indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 30/10/2025